Tribunal: TJPA
Processo: 0002913-62.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002913-62.2018.8.14.0032
APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: INGLID DOS SANTOS VIEIRA, ELINALDO DA SILVA LIMA, ADRIENE SANTANA DOS SANTOS, REGINALDO FROIS FILHO, RONILSON FERREIRA DA CONCEICAO, DARLEM COSTA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DOS APELADOS COM EMPRESA TERCEIRIZADA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO DAS VERBAS TRABALHISTAS DEFERIDAS EM SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de salário do período de 10.03.2014 a 25.04.2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS, do referido período. O Apelante argumenta que o vínculo dos Apelados ocorreu com empresa terceirizada, o que impossibilita a responsabilização direta do Município, sendo esta a irresignação recursal e sobre a qual se restringe o presente julgamento, em observância ao princípio do dispositivo, sob pena de se incorrer em julgamento
extra petita
.

2. Os Apelados instruíram a ação com folhas de ponto e declarações da própria Municipalidade atestando a existência da prestação de serviços no período declarado na inicial - 10.03.2014 a 25.04.2014 – sem qualquer ressalva acerca da contratação por empresa terceirizada na forma alegada pelo Recorrente.

3. O Apelante não logrou êxito em demonstrar o fato extintivo do direito dos autores, pois ao aduzir que os Apelados foram contratados por empresa terceirizada, não produziu qualquer prova a este respeito, devendo ser mantida a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas na sentença.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0000204-85.2011.8.14.0004) interposta por MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra INGLID DOS SANTOS VIEIRA e Outros, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte alegre, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pelos Apelados.

A sentença
teve a seguinte conclusão:

(...) Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para em consequência
condenar o Município de Monte Alegre ao pagamento a cada um dos autores dos valores correspondentes ao salário do período de 10.03.2014 a 25.04.2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS, em relação ao referido período
.

No que tange aos consectários da condenação, considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. O termo inicial da correção monetária corresponde à data que em as parcelas deveriam ter sido pagas, enquanto o termo" a quo "dos juros moratórios corresponde à data da citação.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o Município de Monte Alegre ao pagamento dos honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Sem custas.

Considerando que o valor da condenação não excede a 100 (cem) salários-mínimos, resta configurada a exceção prevista no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, de modo que, em obediência ao contido na referida regra, deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o reexame necessário (...) (grifei).

Em razões recursais, o Apelante sustenta que a relação de emprego foi mantida entre os Apelados e a empresa Tourinho Construções, Serviços, Comércio e Representação Ltda, sendo, portanto, incabível atribuir ao Município a responsabilidade pelo pagamento das verbas constantes na sentença.

Afirma que a administração pública não pode ser responsabilizada por dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas, conforme dispõe o art. 71, § 1º da Lei 8.666/93, bem como restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 760.931/DF.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do Apelo.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia dos autos em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de salário do período de 10.03.2014 a 25.04.2014, férias proporcionais, 13º salário proporcional e FGTS, do referido período.

O Apelante argumenta que o vínculo dos Apelados ocorreu com empresa terceirizada, o que impossibilita a responsabilização direta do Município, sendo esta a irresignação recursal e sobre a qual se restringe o presente julgamento, em observância ao princípio do dispositivo, sob pena de se incorrer em julgamento
extra petita.

Não assista razão ao Recorrente, uma vez que não se desincumbiu do ônus da prova.

Acera do ônus da prova, o art. 373, I e II do CPC/15, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os Apelados instruíram a ação com folhas de ponto e declarações da própria Municipalidade atestando a existência da prestação de serviços no período declarado na inicial - 10.03.2014 a 25.04.2014 – sem qualquer ressalva acerca da contratação por empresa terceirizada na forma alegada pelo Recorrente.

Desta forma, os Recorridos se desincumbiram do ônus da prova acerca da existência da prestação de serviços em favor do Município de Alenquer, ensejando a condenação do ente público ao pagamento das verbas descritas na sentença.

O Apelante, no entanto, não logrou êxito em demonstrar o fato extintivo do direito dos autores, pois ao aduzir que os Apelados foram contratados por empresa terceirizada, não produziu qualquer prova a este respeito.

Assim, inexistindo comprovação acerca da alegada inexistência de vínculo entre os Apelados e o Município e, tendo estes últimos, demonstrado a efetiva prestação de serviços em favor do ente público, deve ser mantida a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas descritas na sentença.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO ATRASADO, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.UNANIMIDADE. I.
É cediço que a contratação de servidores público, a título precário, ou seja, sem a realização de concurso público, conforme determina o art. 37, II da Constituição Federal de 1988, é nula. Todavia não retira do contratado o direito ao recebimento do salário atrasado, 13º salário, férias e 1/3 de férias, em razão dos serviços efetivamente prestados. II. Dos autos, constata-se que o Município apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, conforme preceitua o inciso II do artigo 373 do CPC/2015
. III. Assim, tendo em vista que o servidor realizou o trabalho para municipalidade, tem ele o direito ao recebimento das verbas pleiteadas, quanto ao salário de dezembro/2016, férias proporcionais, 1/3 de férias, e 13º salário proporcional, conforme condenado pelo juízo de base. IV. Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00018037320178100032 MA 0062692019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JAÍBA. PRELIMINARES: FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
VERBAS SALARIAIS: SALÁRIO DE 2008, FÉRIAS MAIS 1/3 DOS ANOS DE 2008/2009, 13º SALÁRIO DE 2008. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DEVIDO
. GARANTIA PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE A TODOS OS TRABALHADORES. - Nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, os servidores públicos fazem jus às verbas previstas no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX do mesmo diploma legal, sendo-lhes devidos os valores referentes ao décimo-terceiro salário, férias (inciso XVII), proporcionais aos dias comprovadamente trabalhados (inciso VIII) e salário mensal (inciso IV), proporcionais aos dias comprovadamente trabalhados -
Sendo incontroverso o vínculo funcional efetivo da autora com o Município de Jaíba, bem como a efetiva prestação dos serviços, são devidas as verbas pleiteadas, como de ordem constitucional - Segundo o disposto no art. 373, incisos I e II, do NCPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, ônus do qual não o apelante não se desincumbiu a contento
- Recurso a que se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10393130044257001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 19/09/2018)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA VERBAS TRABALHISTAS. MUNICIPAL DE VIANA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. APELO DESPROVIDO
. I - O cerne da questão é definir se a apelada tem direito ao pagamento de 1/3 de férias e 13º salários, salários dos meses de agosto a dezembro de 2013. II - No presente caso, o magistrado de primeiro grau condenou o Município de Viana/MA a pagar ao autor, ora apelado, 1/3 das suas férias e 13º salários, salários dos meses de agosto a dezembro de 2013, acrescidos de hora extra, adicional de risco de vida e insalubridade, vez que o Município ora apelante não se desincumbiu de provar a quitação de referidas verbas, a fim de extinguir o alegado direito da autora.
III - Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras verbas devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, conforme prevê o inciso II, do art. 373 do CPC.
IV - No mais, as argumentações genéricas de impugnação da sentença não foram suficientes para desconstituí-la, tendo em vista que não vislumbrou qualquer fato ou documento capaz de impedir, modificar ou extinguir a situação jurídica retratada na inicial e durante a instrução processual. V - Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00022828120148100061 MA 0261392019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021